Tribunal: TJSP
Processo: 1022217-42.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que bens do segurado foram avariados em decorrência de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que bens do segurado foram avariados em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que, além de produzida unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000238148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022217-42.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com declaração de voto divergente do segundo juiz. Por
maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, SEBASTIÃO
FLÁVIO E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1022217-42.2018.8.26.0114
Apelante(s): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelado(a,s): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Autos em primeiro grau no: 1022217-42.2018.8.26.0114
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto
9a Vara Cível Fórum da Comarca de Campinas
VOTO No. 08700
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus
sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa
requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro
grau. Alegação da demandante de que bens do segurado foram
avariados em decorrência de distúrbios elétricos provenientes
da rede de distribuição administrada pela ré. Documentação
carreada para a comprovação da causa dos danos que, além de
produzida unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviços da
demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a
requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de
provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 338/339), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Guilherme Fernandes Cruz Humberto, acrescenta-se que o pedido
inicial foi julgado improcedente, extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do
CPC. Na oportunidade, carreou-se à autora o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 341/459).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvimento do apelo (fls. 462/471).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença objurgada.
2. Recebo o recurso de fls. 341/459 nos efeitos devolutivo
e suspensivo, deixando de intimar a apelada para oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Alega a autora, na peça vestibular e em sua emenda, haver
firmado com Angelo Luis Brachotte contrato de seguro na modalidade “compreensivo
residencial”, representado pela apólice no 33.14.15277861.0.1, por meio do qual se
obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais o imóvel
situado à Rua Janete Clair, no 142, bairro Jardim Alvorada, município de Piracicaba,
estivesse exposto durante o período de vigência do pacto (09/05/2016 a 09/05/2017).
Ocorre que, aos 17/10/2016, a unidade consumidora foi
afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
ré, os quais ensejaram danos a bens eletroeletrônicos que guarneciam referido imóvel,
tendo a demandante realizado ao segurado o pagamento da quantia total de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), já descontado o valor da respectiva franquia.
Assevera, ainda, que “(...) entrou em contato com a Ré
(...), no intuito de transacionar a situação litigiosa pendente e resolver a questão
extrajudicialmente, tentativa essa que, infelizmente, restaram infrutíferas {sic}” (fls.
05).
Diante de tal situação, houve por bem ajuizar a
competente ação como forma de perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 33/105).
Emendada a vestibular para que a ação prosseguisse
apenas em relação ao segurado Angelo Luis Brachotte, alterado o valor da causa para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (fls. 115/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio sentença de improcedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre a não
abertura de dilação probatória, o que permitiria a produção de prova pericial pela
apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao
dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu
serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros
os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e
tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração
das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação
do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Insta salientar que apenas perícia técnica especializada
frise-se, não requerida pela autora, que dispensou a produção de outras provas (fls. 300)
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à demandante a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos fatos alegados.
Noto,
porquanto
relevante,
que
os
documentos
colacionados pela requerente não contêm a descrição minuciosa dos danos, limitando-se
a apontar que os mesmos foram causados por “alteração elétrica” (fls. 55) e “alteração
de energia pela entrada da rede elétrica” (fls. 56/58).
E, mesmo que pudessem ser considerados como pareceres
periciais, as telas internas de fls. 50/54 e os “laudos técnicos” de fls. 55/58 foram
elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o que afasta, de maneira
indene de dúvidas, o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os
danos efetivamente provocados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar a demanda
improcedente, o que ora se mantém.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recurso, majoro os honorários devidos à patrona da recorrida para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022217-42.2018.8.26.0114
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Juiz: Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 01184
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados - Improcedência - Insurgência da autora.
SUB-ROGAÇÃO
DE
DIREITOS
E
DEVERES
configurada
-
Comprovantes
de
pagamento
das
indenizações da seguradora aos segurados - Relação
primitiva estabelecida através de contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica - Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos - Oscilação de tensão elétrica -
Fortuito interno relacionado com a própria atividade da
concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
NEXO DE CAUSALIDADE - Não demonstração -
Laudo inconclusivo que não aponta a verdadeira causa dos
danos alegados - Insuficiente a comprovar o nexo causal -
Direito de regresso não reconhecido - Reforma da
sentença de improcedência para parcial procedência -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
1. De início, cumpre destacar a adoção do
relatório elaborado, bem como a respeitabilidade do voto do eminente Relator,
Desembargador Marcos Gozzo, mas, por convencimento, ouso divergir.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valores pagos aos segurados, Patrícia Galvani Bitar, Ângelo Luis
Brechotte, Paulo César Curti e Antônio Ricardo Daniel, referentes à indenização de
equipamentos de propriedade destes, danificados devido a oscilação de tensão elétrica
Verifica-se que a inicial veio instruída com a
documentação relativa às apólices de seguro (fls. 33/39, 50/54, 72/76 e 91/95), bem
como os comprovantes de pagamento das indenizações pela autora aos segurados (fls.
45, 67, 85 e 101). Desta feita, assume a apelante a posição de consumidora, sub-rogando-
se em todos os direitos e deveres dos segurados.
Nesse passo, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre os segurados da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Outrossim, em conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Acrescenta ainda o parágrafo primeiro desse
dispositivo que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam (...)”.
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DESCUMPRIMENTO DO
ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado exerce o seu direito de regresso, amparado no que
preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-
rogação operada nesta circunstância, o Apelado possui o
direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro
lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e
que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados,
isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo),
conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente
comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 32/83,
que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos
segurados do Apelado foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica. Cumpre destacar
também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica
caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade
da
Apelante.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1003952-21.2018.8.26.0363, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados.
Equipamentos danificados por oscilações na rede elétrica.
Cediço que os danos não decorrem da simples interrupção no
fornecimento de energia elétrica, mas de picos de tensão.
Documentos que comprovam o nexo causal. Relatório de
regulação de sinistro, laudo técnico e orçamentos elaborados
por empresas especializadas. Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, pois se insere no risco
da atividade explorada pela concessionária, que tem meios de
se proteger e controlar a oscilação da tensão na rede.
Precedentes do E. TJSP e C. STJ. Prescrição trienal. Não
reconhecimento. Seguradora que se sub-roga nos direitos e na
posição jurídica dos segurados. Aplicação da legislação
consumerista. Incidência do art. 786 do Código Civil e do prazo
prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. - APELO
IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1046068-47.2017.8.26.0114, Rel. Ramon Mateo
Júnior, 18a Câmara de Direito Privado, j. em 10/09/2019,
TJSP)
Há de se observar, contudo, a fragilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parecer técnico de fls. 77, relativo ao segurado Paulo Curti. Isso se diz por que o laudo
não traz um posicionamento incisivo acerca da verdadeira causa dos danos reclamados,
meramente atestando que estes decorreram de “provável queda de energia ou raio”.
Trata-se, portanto, de um documento superficial e inconclusivo, insuficiente a
comprovar o nexo causal para responsabilização da ré.
Por outro lado, denota-se que os pareceres
técnicos de fls. 40, 55/58 e 96, relativos aos segurados Patrícia Bitar, Ângelo Brechotte
e Antônio Daniel, respectivamente, foram elaborados por empresas distintas da autora a
pedido de seus segurados, não se vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade
em suas conclusões, restando atestado de modo fidedigno e convincente que a queima
dos equipamentos derivou de oscilação de tensão elétrica.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo.” (g.n.)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1033520-87.2017.8.26.0114, Rel. Rebello
Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. em 04/11/19, TJSP)
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade dos consumidores pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelada demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não
ficou evidente.
Assim, mantenho a improcedência do pedido
de regresso quanto ao valor pago ao segurado Paulo César Curti, pelos motivos acima
expostos.
Com relação ao ressarcimento dos valores
pagos aos demais segurados, impõe-se a procedência do pedido de regresso, com a
condenação da ré ao pagamento de R$ 4.299,00 (quatro mil, duzentos e noventa e nove
reais), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
data da citação.
Sucumbência invertida, devendo a ré arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa
majorados de 10% para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na proporção de
80% (oitenta por cento) para a autora e 20% (vinte por cento) para a ré, nos termos do
artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
2. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a ação e condenar a
apelada aos pagamentos nos termos acima especificados.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
10377CD2
10
18
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
103F34EE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022217-42.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.